Tribunal: TJSP
Processo: 1501282-37.2020.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Preliminar rejeitada. Recurso defensivo buscando a absolvição por insuficiência de provas. Descabimento. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação dos réus nos moldes em que proferida. Pedidos subsidiários postulando a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, da Lei de Drogas, a aplicação do

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Preliminar rejeitada. Recurso defensivo buscando a absolvição por insuficiência de provas. Descabimento. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação dos réus nos moldes em que proferida. Pedidos subsidiários postulando a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, da Lei de Drogas, a aplicação do redutor especial no patamar máximo, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade. Regime prisional aberto aplicado no r. "decisum". Pedido prejudicado. Manutenção da pena, do regime prisional aberto e da vedação à substituição da pena reclusiva por restritivas de direitos. Preliminar rejeitada e recursos não providos.